Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717776-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ANTONIO CALASANS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE ANTÔNIO CALASANS contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0704589-94.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a operadora de saúde Sul América Saúde fosse compelida a custear procedimento cirúrgico do agravante. Eis a r. decisão agravada: “Ante o recolhimento das custas iniciais, indefiro a gratuidade de justiça. Levando-se em consideração que os processos no Juízo são inteiramente digitais, com a prática de atos já exclusivamente por esse meio, o feito foi incluído no Juízo 100% Digital (Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021). Com a adoção desse meio, as audiências e os atendimentos serão realizados por vídeo conferência, seja pelo Balcão Virtual, seja mediante prévio agendamento pelos advogados com o Magistrado. No caso de se tratar dos entes especificados no art. 16 da Resolução CNJ 455/2022, deverão as partes autora e ré promoverem o cadastro obrigatório no Domicílio Judicial Eletrônico, caso ainda não realizado. A parte autora, no prazo de 05 dias; a parte ré, quando de sua primeira manifestação nos autos. Quanto ao pedido de tutela provisória, Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão de algumas parcelas inadimplidas da mensalidade do plano de saúde (id. 233993643). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...)” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta que está vinculado ao plano desde janeiro de 2025, na condição de dependente de sua companheira, tendo mensalidade no valor de R$ 723,38. Alega que, mesmo após prévia autorização da internação e dos materiais médicos (OPME), a operadora comunicou à rede hospitalar a negativa de continuidade do atendimento em 26/04/2025, sob a justificativa de seu desligamento do plano de saúde (ID 233995752). Afirma que “o Agravante se encontrava regularmente vinculado ao plano no momento da autorização da internação, não havendo, portanto, qualquer justificativa legal ou contratual para a negativa de cobertura assistencial”. Defende que a suposta inadimplência não autoriza, por si só, o cancelamento unilateral do plano de saúde, sem notificação formal, principalmente durante o período de internação e em situação de necessidade médica. Acrescenta que o tratamento indicado não possui caráter eletivo e que há urgência médica, em razão da condição clínica do agravante, idoso, com restrição de mobilidade e necessidade de cirurgia. Ao final, requer o provimento do agravo, com a concessão de tutela de urgência recursal para que seja restabelecida imediatamente a cobertura assistencial, com autorização e custeio do procedimento médico cirúrgico indicado. Preparo no ID 71513403. É o relatório. Decido. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que não cabe a análise profunda sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Fazendo um juízo de prelibação sumária, com superficial exame dos autos de origem, nota-se que a negativa de cobertura pelo plano de saúde decorre de alegado desligamento do agravante, registrado no documento de ID 233995752. Com efeito, nota-se que, embora o agravante afirme que a exclusão se deu de forma indevida e sem notificação prévia, consta nos autos indício de inadimplência contratual, conforme evidenciado no ID 233993643. Além disso, não restou demonstrado, nesta fase incipiente, perigo de dano irreparável, uma vez que o procedimento médico pretendido não possui natureza de urgência ou emergência, tratando-se de cirurgia eletiva, conforme indicado no documento de ID 233995751 da origem. O deferimento da medida, nestes termos, exige maior análise quanto a higidez da relação contratual e das condutas das partes, o que demanda no mínimo prévio contraditório. Portanto, nesta estreita via de cognição sumária, ausentes os requisitos cumulativos e autorizadores da liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator